Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I – Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o Banco-apelante não cumpriu tempestivamente a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação.
II – Agravo interno desprovido.